Tribunal: STF
Processo: HC 95694
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional e processual penal.
   Indeferimento de perícia técnica pelo Juízo de 1º Grau. Alegação
   de cerceamento de defesa e violação aos princípios do
   contraditório e da ampla defesa. Constrangimento ilegal
   não-caracterizado. Precedentes.
1. A jurisprudência predominante
   desta Suprema Corte é no sentido de que "não constitui
   constrangimento ilegal a prolação de decisão de primeiro grau que,
   de maneira fundamentada, indefere pedido de produção de prova
   pericial" (HC nº 91.121/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro
   Gilmar Mendes, DJ de 1º/2/08).
2. No caso concreto, não parece
   estar eivada de ilegalidade flagrante a decisão do Juízo
   processante, que indeferiu o requerimento pericial da defesa.
   Muito pelo contrário, apresenta-se devidamente fundamentada na
   impertinência da prova requerida e por não ser concludente para o
   deslinde do caso.
3. Habeas corpus denegado.